Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-31.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009897-31.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILDO CESAR ZAN - CPF: 345.803.011-53 (EMBARGADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA AMBIENTAL – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - SENTENÇA REFORMADA EM SEDE RECURSAL PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CARACTERIZAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

2. Verificada a omissão no acórdão em relação à inversão do ônus de sucumbência em decorrência da modificação da
sentença por meio do provimento de recurso de apelação,
é medida imperiosa o saneamento do vício constatado, a fim de que seja implementada a inversão do ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1009897-31.2020.8.11.0041

– COMARCA DA CAPITAL

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
GILDO CESAR ZAN

RELATOR:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo no ID n. 147219651, que, por maioria, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do voto desta 2ª Vogal, para r
eformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial da ação anulatória ajuizada por Gildo Cesar Zan.

Em suas razões recursais (ID n. 150035172), o Embargante defende a existência de omissão no acórdão embargado quanto à inversão do ônus de sucumbência e fixação de honorários a favor do vencedor.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, para sanar vício de omissão, a fim de fixar os honorários advocatícios de sucumbência em favor da Fazenda Pública Estadual.

A certidão de ID n. 150224167 atesta a tempestividade recursal.

O Embargado apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo, sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID n. 153670652.

É o relatório.

P
eço dia.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Compulsando os presentes autos, infere-se que o Autor, ora Embargado, manejou Ação Declaratória em face do Estado de Mato Grosso, objetivando desconstituir a multa aplicada em seu desfavor em decorrência do Auto de Infração Ambiental n. 118352, cuja sentença foi julgada procedente para
d
eclarar
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 118.352,
de
06.04.2009
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 240.773/2009,
com fundamento no

art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração (ID n. 79430470).

Na ocasião o Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$18.000,00 (dezoito mil reais), com fundamento no art. 85, §2º, inciso I e §8º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o ora Embargante interpôs recurso de apelação cível, que foi provido, por maioria,
nos termos do voto desta 2ª Vogal, para r
eformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial da ação anulatória ajuizada por Gildo Cesar Zan (ID n. 147219651).

Conforme relatado, o Embargante alega que há omissão na decisão recorrida quanto à inversão do ônus de sucumbência em favor da Fazenda Pública Estadual.

Razão assiste ao Embargante.

Após detida análise do acórdão embargado, observa-se que, de fato este apresenta vício de omissão em relação à inversão do ônus sucumbencial, eis que o Embargante logrou êxito em seu recurso de apelação, tendo o seu procurador direito aos honorários advocatícios de sucumbência, face ao princípio da causalidade, previsto no art. 85 do Código de Processo Civil.

Com efeito, tendo sido provido o
recurso de apelação, sagrando-se vencido o Embargado e como vencedor o Embargante, é medida imperiosa a inversão do ônus de sucumbência em favor da Fazenda Pública Estadual, como consequência necessária e implícita do provimento do recurso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. DIREITO DO PROCURADOR DA PARTE VENCEDORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, CPC. ACOLHIMENTO.

- Tendo a parte Autora restado vencedora quando do julgamento do recurso interposto, cabível se mostra a inversão do ônus sucumbencial; - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

(TJ-AM - EMBDECCV: 00046296320228040000 Humaitá, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 17/10/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2022).

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO - FALTA DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – OMISSÃO SUPRIDA – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS
.

Se o
acórdão reforma integralmente a sentença, e não se pronuncia sobre a inversão da sucumbência, merece acolhida os aclaratórios para que esse ponto omisso seja suprido
.

(TJ-MT - ED: 01545411820178110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/03/2018). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – OMISSÃO –
APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS
.

A omissão que autoriza a interposição de embargos declaratórios é aquela existente quando um dos pedidos não é analisado, sendo indevida a interposição dos aclaratórios quando os pedidos são decididos, mesmo que por outros fundamentos.
Tendo sido modificada a sentença, sagrando-se a parte Apelante vencedora, invertendo-se a sucumbência, deve ser analisado o pedido de honorários advocatícios e custas, o que impõe o acolhimento dos Embargos
.

(TJ-MT - ED: 00801061020168110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/7/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 1/8/2016). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar vício de omissão e consequentemente determinar a inversão dos consectários da sucumbência em favor da Fazenda Pública Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023